Tribunal: TJDFT
Processo: 0049444-86.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049444-86.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ALFREDO OTON DE LIMA, ANTONIO AUGUSTO DE LIMA, LUCIO OTON DE LIMA, REGINA MARIA OTON DE LIMA DESPACHO Conforme requerido na petição de ID no 56125890, defiro o prazo de 05 (cinco) dias para que o recorrente apresente as informações que subsidiaram a proposta de acordo formulada no ID no 54436078. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007